Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709781-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: MARCELO TAUMATURGO AMORIM, JNM TAUMATURGO MADEIRAS EIRELI - ME D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem, em ocasião pretérita, extinguiu o feito em relação ao segundo executado sob o mesmo fundamento, qual seja, ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão da citação frustrada. Naquela oportunidade, a questão foi trazida a esta Turma Cível que, sob minha Relatoria, reformou a r. decisão e determinou o regular processamento do efeito. Confira-se o teor da ementa do Acórdão 1219476: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO APENAS QUANTO À INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A não efetivação da citação não possui o condão de amparar a extinção do processo por ausência de pressuposto processual, importando, ao revés, a consequência de que a interrupção da prescrição apenas ocorrerá quando tiver êxito o ato de comunicação processual, desde que isso ocorra antes de transcorrido o prazo de prescrição; ultrapassado o prazo prescricional, será impositiva a extinção do processo com resolução do mérito em razão da pronúncia de ofício da prescrição (Inteligência dos artigos 202, inciso I, do CC c/c artigo 240, § 2o, do CPC/2015). 2. A inércia do autor em dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do processo com fundamento nos incisos II (paralisação por 1 ano por negligência das partes) ou III (abandono de causa decorrente da inércia do autor por mais de 30 dias) do artigo 485 do CPC/2015. 3. A extinção do processo por abandono de causa pressupõe a observância de uma dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, mediante a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, na forma do artigo 485, § 1o, do CPC/2015. A não observância da dupla intimação importa mácula quanto ao itinerário previsto no artigo 485, § 1o, do CPC/2015, acarretando, com isso, a reforma da decisão extintiva. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Note-se que, por ocasião do julgamento, este Órgão Julgador ressaltou que a não efetivação da citação não teria o condão de amparar a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido, porém, que a interrupção da prescrição apenas se operaria quando a comunicação tivesse êxito. Ocorre que, novamente, o feito foi extinto em relação ao segundo executado, sob o mesmo fundamento. Considerando que a execução foi proposta em 2016 e que, cuidando-se de execução de cédula de crédito bancário, o prazo prescricional corresponde a três anos, intime-se o banco agravante para que se manifeste sobre a prescrição intercorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora